Tribunal: TJMT
Processo: 1027669-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027669-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MARCELA DE TOLEDO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 054.512.031-48 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, DESPROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento contratual com garantia fiduciária, promovida por instituição financeira.

Sustenta a agravante a abusividade contratual em razão da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, além da caracterização de conduta contraditória por parte do credor, que teria encaminhado proposta de acordo extrajudicial posteriormente frustrada com a apreensão do bem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de abusividade contratual pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, ante a ausência de manifestação do juízo a quo; e (ii) saber se houve irregularidade na constituição em mora da devedora, especialmente diante de tratativas extrajudiciais e posterior apreensão do bem.

III. Razões de decidir

A alegação de abusividade contratual não comporta conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo de origem.

A constituição em mora foi regularmente comprovada, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, por meio de notificação encaminhada ao endereço constante no contrato.

A simples existência de tratativas extrajudiciais não afasta a mora, especialmente quando não houve pagamento ou formalização de acordo capaz de impedir a apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe ao tribunal conhecer de alegações relativas à abusividade contratual em sede de agravo de instrumento quando ausente análise prévia pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Marcela de Toledo Ribeiro Araújo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Itau Unibanco Holding S.A., concedeu a liminar.

Inconformada, formula a agravante pela reforma da decisão, sustentando a ab
usividade do contrato
, especialmente pela
capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária
, o que viola o dever de informação e compromete a clareza contratual. Ainda, relata a
c
onduta contraditória do banco
, que teria iniciado negociação extrajudicial com envio de proposta de acordo nos dias 29 e 30/07/2025, aceita pela agravante, frustrada com a apreensão do bem em 31/07/2025, caracterizando
venire contra factum proprium
e descaracterizando a mora. Ao final, pugna pela concessão de
efeito suspensivo
ao recurso,
revogação da liminar de busca e apreensão
, e reconhecimento da
abusividade contratual
, com o consequente afastamento da mora.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 320505358).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 325133855).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
I
tau Unibanco Holding S.A. move ação de busca e apreensão contra Marcela de Toledo Ribeiro Araújo, lastreado em cédula de crédito bancário,

com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando a ab
usividade do contrato
, especialmente pela
capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária
, o que viola o dever de informação e compromete a clareza contratual.

Ainda, relata a
c
onduta contraditória do banco
, que teria iniciado negociação extrajudicial com envio de proposta de acordo nos dias 29 e 30/07/2025, aceita pela agravante, frustrada com a apreensão do bem em 31/07/2025, caracterizando
venire contra factum proprium
e descaracterizando a mora.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a abusividade contratual, não merece ser conhecida, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi enviado no endereço do contrato (id. 200397903 – autos de origem), comprovando o banco, portanto,
a regular constituição em mora.

À vista disso, considerando que a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço fornecido pela devedora no ato da contratação, tenho por comprovada a sua constituição em mora, não merecendo qualquer reforma a r. decisão.

Por fim, no tocante a alegação de caracterização de conduta contraditória pelo banco, vê-se que em momento algum a parte demonstra que efetuou o pagamento do débito supostamente negociado antes da apreensão, não bastando para caracterização.

Além disso, nada obsta às partes a formalização de acordo antes ou depois da apreensão, o que é vedado pelo ordenamento é o adimplemento da parcela apontada como vencida e mesmo assim a financeira persistir na apreensão, o que não restou evidenciado.

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025